Tribunal: TJES
Processo: 5000322-47.2022.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000322-47.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA LOURENCO DE SOUSA e outros
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000322-47.2022.8.08.0039

Recorrentes: BANCO ITAÚ CONSIGNADO;
JOÃO BATISTA LOURENÇO DE SOUSA;

Recorridos: JOÃO BATISTA LOURENÇO DE SOUSA;
BANCO ITAÚ CONSIGNADO;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita à parte Autora.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, SENDO 5 (CINCO) NO TOTAL, FIRMADOS SUPOSTAMENTE NOS ANOS DE 2020 E 2021. NEGATIVA GERAL DE CONTRATAÇÃO EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DOS CONTRATOS. PARTE REQUERIDA QUE APRESENTOU DOCUMENTOS SUPOSTAMENTE ASSINADOS FISICAMENTE, REFERENTES AOS CONTRATOS n.º 623719186, 638116440 e 626068460. EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS Nº 633256704 E Nº 632257218, APRESENTOU CONTRATOS DIGITAIS ACOMPANHADOS DE FOTOGRAFIA DO AUTOR, IP, DADOS DE GEOLOCALIZAÇÃO, TELEFONE, DATA E HORA EM QUE OS DADOS FORAM COLETADOS E OS NEGÓCIOS JURÍDICOS FORAM ENTABULADOS.

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA NULIDADE DOS CONTRATOS COM ASSINATURA FÍSICA, AO ARGUMENTO DE QUE ANTE A NEGATIVA DO AUTOR, CABERIA AO REQUERIDO COMPROVAR A AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. POR OUTRO LADO, CONSIDEROU VÁLIDOS OS CONTRATOS FIRMADOS ELETRONICAMENTE. CONDENOU A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.

RECURSO DA PARTE AUTORA, PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS Nº 633256704 E Nº 632257218, FIRMADOS ELETRONICAMENTE, ALÉM DE PEDIR A MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. AS CONTRATAÇÕES ELETRÔNICAS AQUI DISCUTIDAS SÃO CORROBORADAS TAMBÉM PELA SITUAÇÃO CONCRETA. COMO DITO, OS CONTRATOS FORAM FIRMADOS NO ANO DE 2021 E HÁ PROVA NOS AUTOS DE TER HAVIDO REPASSE DE VALORES PARA CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. TAIS VALORES RECEBIDOS NÃO SÃO MENCIONADOS QUANDO DA INICIAL, E MESMO EM SEDE DE RÉPLICA, A PARTE NÃO NEGA QUE RECEBEU TAIS IMPORTÂNCIAS. FATOS COMPROVADOS QUE, SOMADOS A TODAS AS INFORMAÇÕES DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA JÁ MENCIONADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM, DEMONSTRAM CIÊNCIA, ANUÊNCIA, E FRUIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS ENTABULADOS ELETRONICAMENTE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS QUANTO AO RECURSO DO AUTOR.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA, PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA RECONHECER A VALIDADE DOS CONTRATOS ASSINADOS FISICAMENTE, BEM COMO A IMPROCEDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO QUE MERECE PROVIMENTO. NA MESMA ORDEM DE IDEIAS APLICADA QUANDO DA ANÁLISE DOS CONTRATOS ELETRÔNICOS, OS CONTRATOS FÍSICOS FORAM FIRMADOS NOS ANOS DE 2020/2021 E HÁ PROVA NOS AUTOS DE TER HAVIDO REPASSE DE VALORES PARA CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. TAIS VALORES RECEBIDOS NÃO SÃO MENCIONADOS QUANDO DA INICIAL, E MESMO EM SEDE DE RÉPLICA, A PARTE NÃO NEGA QUE RECEBEU A CIFRA CONTRATADA. FATOS COMPROVADOS QUE, SOMADOS AOS TERMOS ASSINADOS, DEMONSTRAM CIÊNCIA, ANUÊNCIA, E FRUIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS ENTABULADOS E OS VALORES RECEBIDOS. ANTE O EXPOSTO, DEVEM SER RECONHECIDAS COMO VÁLIDAS AS CONTRATAÇÕES, E REFORMADA A SENTENÇA TAMBÉM PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA VALIDAR AS CONTRATAÇÕES ENTABULADAS NOS CONTRATOS 623719186, 638116440 E 626068460, JULGANDO TAMBÉM IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)